Tribunal: TJSP
Processo: 1000636-57.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO OMBRO ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
"Incontroverso o acidente de trabalho e demonstrado que a sequela dele advinda implica déficit funcional de caráter total e temporário, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário a partir do dia

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO OMBRO ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
"Incontroverso o acidente de trabalho e demonstrado que a sequela dele advinda implica déficit funcional de caráter total e temporário, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício temporário concedido administrativamente, ressalvada eventual adequação à deliberação que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000636-57.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante ANA
CLAUDIA MACIEL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento às apelações das
partes; mantiveram a sentença em sede do reexame necessário com observações.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000636-57.2018.8.26.0053
Voto no 35.834
Apelação Cível no 1000636-57.2018.8.26.0053 - Voto no 35.834
Fls. 2
Comarca:
SÃO PAULO - 6a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1000636-57.2018.8.26.0053)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apt/Apds:
INSS; ANA CLÁUDIA MACIEL
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO
OMBRO ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL
CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E
TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA -
CONCESSÃO
DE
AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO.
“Incontroverso o acidente de trabalho e demonstrado
que a sequela dele advinda implica déficit funcional de
caráter total e temporário, de rigor a concessão de
auxílio-doença acidentário a partir do dia seguinte ao
da
cessação
do
benefício
temporário
concedido
administrativamente, ressalvada eventual adequação à
deliberação que advier do Superior Tribunal de Justiça
em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de
mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada
pelos índices de manutenção.
Apelações do INSS e da autora desprovidas;
sentença mantida em sede do reexame
necessário com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Ana Cláudia
Maciel contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000636-57.2018.8.26.0053
Voto no 35.834
Apelação Cível no 1000636-57.2018.8.26.0053 - Voto no 35.834
Fls. 3
funções na empregadora que menciona, bem como em razão de
acidente típico sofrido em 20.01.2016 (lesionou o ombro esquerdo)
tornou-se portadora de lesões nos membros superiores e problema
psicológico, males esses que reduziram a sua capacidade laboral.
Postula a conversão dos auxílios-doença previdenciários que percebeu
no âmbito administrativo em seus homônimos acidentários, bem como a
concessão de benefício acidentário.
Os laudos médico-periciais com esclarecimentos e o
parecer do assistente técnico da autora vieram aos autos (páginas
122/128, 175/195, 204/208, 213/219 e 239).
Sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar o INSS a converter em favor da autora o
auxílio-doença previdenciário (NB 618.041.435-5) percebido em seu
homônimo acidentário, bem como a lhe pagar auxílio-doença
acidentário a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa
(29.04.2017 - página 164), devendo ficar suspenso no período em que
percebeu salário, adotando-se o salário-de-benefício já apurado
administrativamente no valor de R$4.484,75 (página 164) e devido pelo
período de um ano a contar da publicação da sentença, “até que a autora
possa se submeter à cirurgia reparadora de seu ombro esquerdo,
devendo ser reavaliada pelo perito acreditado pelo juízo”, além de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000636-57.2018.8.26.0053
Voto no 35.834
Apelação Cível no 1000636-57.2018.8.26.0053 - Voto no 35.834
Fls. 4
de mora, despesas processuais e honorários advocatícios fixados sobre
as parcelas até então vencidas com observância dos parâmetros traçados
pelo artigo 85, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Ficou
consignada a forma de atualização dos valores em atraso. Determinou o
Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o reexame necessário
(páginas 264/267).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O INSS pugna pela reforma do julgado sob o argumento de
que não restaram comprovados nos autos o liame ocupacional e
tampouco a incapacidade total e temporária, tanto é que a autora
exerceu atividade remunerada após a cessação do benefício temporário
pago administrativamente, de modo que incabível a concessão de
auxílio-doença. Subsidiariamente, pede: a) modificação do termo inicial
do benefício para a data da juntada do laudo médico-pericial aos autos,
devendo ser cessado após realização de perícia médica a cargo da
Previdência quando se constatar a recuperação da lesão da autora; b)
observância do comando da Lei 11.960/09 no tocante à correção
monetária (páginas 271/279).
A autora, por sua vez, pleiteia: a) conversão do auxílio-
doença previdenciário (NB 609.646.444-4) em seu homônimo
acidentário; b) concessão de auxílio-acidente após a cessação do auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000636-57.2018.8.26.0053
Voto no 35.834
Apelação Cível no 1000636-57.2018.8.26.0053 - Voto no 35.834
Fls. 5
doença, já que não poderá mais exercer a sua atividade de forma plena
(páginas 312/316).
Somente a autora apresentou resposta e pugnou pela
deserção do recurso do INSS diante do não recolhimento do porte de
remessa e retorno (páginas 323/330 e certidão na página 331).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
De pronto, anoto que se tratando de recurso digital não há
exigência de recolhimento da despesa atinente ao porte de remessa e
retorno para o seu processamento, conforme orientação advinda do
Provimento 2.041/13 do Conselho Superior da Magistratura, restando,
por consequência, superada a arguição trazida pela autora nas
contrarrazões ofertadas.
Nesse diapasão, considerados os recursos voluntários e o
reexame necessário, passo a decidir.
Objetivou a autora na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões nos membros
superiores e problema psicológico, cujas causas de eclosão, segundo
alega, estão relacionadas com o acidente típico narrado na inicial e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000636-57.2018.8.26.0053
Voto no 35.834
Apelação Cível no 1000636-57.2018.8.26.0053 - Voto no 35.834
Fls. 6
as condições inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua
atividade profissional.
Com relação às lesões no membro superior direito e ao
problema psicológico, as avaliações médicas efetivadas não lograram
encontrar alterações incapacitantes de origem ocupacional (ver páginas
122/128 e 204/208), de modo que não podem ser consideradas para
embasar a procedência do pedido inicial.
Quanto à ocorrência do acidente de trabalho narrado na
inicial, anoto que está incontroverso consoante se infere da análise da
documentação juntada (ver páginas 35/36 e 162/164).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido,
fundado em minucioso estudo e amparado nos exames pertinentes
realizados, ser o autor portador de capsulite adesiva no ombro esquerdo,
assegurando o Expert que tal alteração acarreta prejuízo à capacidade
profissional de forma total e temporária (ver páginas 213/219).
De outro lado, o parecer discordante do assistente técnico
da autora, além de não se revestir da imparcialidade necessária, não
veio provido de fundamentação capaz de firmar convencimento acerca
de eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000636-57.2018.8.26.0053
Voto no 35.834
Apelação Cível no 1000636-57.2018.8.26.0053 - Voto no 35.834
Fls. 7
Nesse contexto, face à segura conclusão médica e
considerando o prejuízo funcional experimentado pela autora (déficit
laboral de cunho total e temporário), era mesmo o caso de concessão do
auxílio-doença acidentário com o termo inicial mantido a partir do dia
seguinte ao da cessação do último auxílio-doença noticiado aos autos
(29.04.2017 - ver página 13), tal como definido pelo julgado singular.
Ressalvo, entretanto, eventual necessidade de adequação
do termo inicial aos parâmetros na hipótese de o Superior Tribunal de
Justiça vier a definir marco diverso quando do julgamento dos recursos
selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e
RESp 1.729555, STJ - Tema 862).
Anoto, outrossim, que somente após a autora se submeter
ao tratamento, saber-se-á se a incapacidade persiste ou não, ou se a
lesão se consolidou ou não, não tendo como prever com segurança o
que pode acontecer com a saúde de qualquer pessoa no futuro e em
especial, no caso concreto, de modo que não há como se dispor nesse
momento sobre evento futuro e incerto para a concessão de benefício
permanente, como por ela pleiteado e tampouco sobre o termo final do
benefício, como almeja o INSS.
Acrescento que o abono anual, embora omissa a r.
sentença, também é devido à autora por força da expressa imposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000636-57.2018.8.26.0053
Voto no 35.834
Apelação Cível no 1000636-57.2018.8.26.0053 - Voto no 35.834
Fls. 8
legal (artigo 40, “caput” e parágrafo único, da Lei 8.213/91).
O pedido de conversão do auxílio-doença previdenciário
(NB 609.646.444-4), concedido no período de 24.02.2015 a 18.03.2015
(ver página 162), em seu homônimo acidentário, não merecer prosperar
porquanto o laudo médico-pericial foi enfático ao afastar o liame
ocupacional (ver páginas 217/218).
Por fim, cumpre-me assentar que os valores em atraso
serão corrigidos monetariamente com base no IPCA-E conforme
orientação do Supremo Tribunal Federal resultante da apreciação do
Tema 810 da repercussão geral no Recurso Extraordinário no
870.947/SE julgado em 20.09.2017, e acrescidos de juros de mora
contados a partir da citação (22.03.2018 - página 131) de uma só vez
sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo decrescente,
à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos
índices de manutenção no decorrer do tempo.
O IPCA-E será o indexador a se aplicar, a partir do termo
final considerado no cálculo de liquidação que vier a ser aprovado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000636-57.2018.8.26.0053
Voto no 35.834
Apelação Cível no 1000636-57.2018.8.26.0053 - Voto no 35.834
Fls. 9
execução, para efeito de atualização do precatório ou RPV, conforme
entendimento jurisprudencial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento às
apelações do INSS e da autora e, em sede do reexame necessário,
mantenho a r. sentença em seus termos com as observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator